Tribunal: TJSP
Processo: 1013950-90.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança julgada procedente. Sobreestadia de containers (demurrage). Incompetência do juízo não verificada. Foro de eleição válido. Cerceamento de defesa. Não observado. Os documentos carreados aos autos se mostram suficientes para comprovação dos fatos. Prescindível prova oral para comprovar a ausência de conhecimento das condições contratadas. Inépcia da inicial.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança julgada procedente. Sobreestadia de containers (demurrage). Incompetência do juízo não verificada. Foro de eleição válido. Cerceamento de defesa. Não observado. Os documentos carreados aos autos se mostram suficientes para comprovação dos fatos. Prescindível prova oral para comprovar a ausência de conhecimento das condições contratadas. Inépcia da inicial. Preenchidos todos os pressupostos formais exigidos pela lei processual em vigor. Preliminar rejeitada. Insurgência da requerida. Inadmissibilidade. Comprovada a devolução tardia dos containers e responsabilidade da Apelante para figurar no polo passivo. Sobreestadia devida. Valores corretamente apurados. Pacta sunt servanda. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.